Tribunal: TJES
Processo: 5002539-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002539-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: SINDICATO DOS MOTORISTAS, AJUD, COBR E OP DE MAQ SOBRE PNEUS DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5002539-83.2022.8.08.0000

Agravante: Telefônica Brasil S.A.

Agravado: Sindicato dos Motoristas, Ajudantes, Cobradores e Operadores de Máquinas Sobre Pneus do Sul do Estado do Espírito Santo.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 12405269 do processo de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Sindicato dos Motoristas, Ajudantes, Cobradores e Operadores de Máquinas Sobre Pneus do Sul do Estado do Espírito Santo contra Telefônica Brasil S.A., deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida restitua, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor cobrado indevidamente, autorizando o desconto das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) o processo está coberto por seguro-garantia em valor suficiente para cobrir todos eventuais custos do processo; (b) o levantamento imediado da quantia lhe causará dano de difícil reparação, na medida em que não tem segurança da devolução dos recursos em caso de improcedência da demanda; (c) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que, inclusive, se confunde com o mérito da ação.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 2678417).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.07.2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme se extrai do contrato celebrado entre as partes, o pagamento dos aparelhos celulares seriam divididos em 24 parcelas (ID 12205404 do processo de origem), de modo que o desconto em parcela única afronta manifestamente o pactuado, salientando que a própria agravante reconheceu o seu erro (ID 12205411 do processo de origem).

Permitir a restituição em parcelas seria convalidar o ato irregular praticado pela agravante, além de gerar grande prejuízo à organização financeira do sindicado, potencialmente prejudicando até outras obrigações internas em razão da baixa repentina de seu caixa.

Por sua vez, não há que se falar em risco à empresa de telefonia pela restituição imediata, já que as parcelas continuaram a ser pagas na forma do contrato, tendo cautela, inclusive, o magistrado ao autorizar o abatimento das prestações que eventualmente se venceram no curso do processo.

Deste modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, não há justificativas para reforma da decisão recorrida.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. " É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor ." (REsp 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). 3.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007275, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020) - G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE APARELHOS. DESCONTO EM PARCELA ÚNICA. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE PAGAMENTO EXPRESSO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Conforme se extrai do contrato celebrado entre as partes, o pagamento dos aparelhos celulares seriam divididos em 24 parcelas (ID 12205404 do processo de origem), de modo que o desconto em parcela única afronta manifestamente o pactuado, salientando que a própria agravante reconheceu seu erro (ID 12205411 do processo de origem);

3. Verificada a presente dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.